Tribunal: TJSP
Processo: 2098550-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução Penal.
2. Pleito para progressão de regime. O "habeas corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução Penal.
2. Pleito para progressão de regime. O "habeas corpus" não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098550-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA e Paciente CHRISTIAN VANDERCI CAMILO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3012
Habeas Corpus no 2098550-98.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Impetrante: doutor Claudio Jorge de Oliveira
Paciente: Christian Vanderci Camilo da Silva
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução Penal.
2. Pleito para progressão de regime. O "habeas corpus" não constitui a via
adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial porque a verificação dos
requisitos necessários à transferência de regime, em especial o de ordem subjetiva, demanda
o exame aprofundado de fatos e provas, atividade claramente incompatível com seu rito
especial e sumaríssimo.
3. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Christian Vanderci Camilo da Silva, preso na Penitenciaria Masculina de
Jardinópolis pela prática de furto.
Questiona-se decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto diante
do não preenchimento de requisito subjetivo.
O i. impetrante sustenta que apesar do paciente responder a sindicância por
falta grave, tem bom comportamento carcerário, bem assim, enquanto não houver
julgamento da falta disciplinar é amparado pelo princípio da presunção de inocência.
Além disso, padece de graves problemas de saúde, aguardando cirurgia na
unidade prisional.
Requer, pois, a concessão da progressão ao regime semiaberto diante do
preenchimento de requisito objetivo e subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 62/64) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 67/72).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 75/77).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
De início, cumpre consignar que, não obstante o artigo 197 da Lei de
Execução Penal preceitue que as decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam
recurso de agravo, não há como negar, de forma peremptória, a possibilidade de estas,
eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou error in
judicando, darem azo, outrossim, a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que o habeas corpus não constitua instrumento adequado para
o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução, nada obsta, em tese, a
impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual constrangimento
ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de hipótese em que é manifesto,
aferível de pronto.
In casu, todavia, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, conforme já
se antecipou na liminar:
"O sentenciado não faz jus à progressão de regime prisional, para o
semiaberto. Com efeito, não se mostra aconselhável a concessão de progressão de
regime prisional ao condenado, porquanto ainda não se apresenta devidamente
preparado para essa nova etapa do cumprimento de pena. Chega-se a essa conclusão
por uma só razão, e bastante simples: recentemente o sentenciado praticou falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplinar de natureza grave, não transcorrendo, ainda, o prazo necessário para a
devida reabilitação do comportamento.1 Em outras palavras: o sentenciado ainda não
assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por
conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de
certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e
de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime
prisional em questão. De registrar-se, por outro lado, que a concessão de progressão
de regime prisional pressupõe previsão segura e favorável certeza moral a respeito da
provável ressocialização do condenado. Um prognóstico cauteloso e suficientemente
seguro de que irá ajustar-se, com disciplina e responsabilidade, à nova fase do
cumprimento de pena, abandonando definitivamente o caminho do ilícito até então
trilhado. Na fase de execução da pena, havendo dúvida quanto ao mérito do condenado,
a benesse há de ser negada, pois o Estado-juiz não pode transformar a sociedade em
laboratório de criminosos, impondo aos homens de bem, às pessoas trabalhadoras, mais
esse indesejável ônus." (fls. 49/52)
Ademais, conforme asseverou o Ministério Público nos autos de execução
(fls. 39/40), o paciente não ostenta requisito subjetivo para progredir de regime: "A
despeito de o pedido não estar acompanhado de atestado de comportamento carcerário
e boletim informativo, o sentenciado praticou falta grave consistente no abandono do
cumprimento da pena no regime semiaberto , com rompimento de tornozeleira
eletrônica, fato que caracteriza mau comportamento carcerário. Por decisão proferida
em 20/02/2019 (fls. 10), foi sustado cautelarmente o regime semiaberto. Findo o regular
procedimento disciplinar administrativo, em que o sentenciado admitiu o cometimento
da falta, concluiu a autoridade sindicante que este praticou falta disciplinar de
natureza grave, por não retornar ao estabelecimento prisional em 15/02/2019, com
rompimento da tornozeleira eletrônica, sendo recapturado somente em 17/09/2019 (fls.
2/24)."
No que tange ao seu estado de saúde, os artigos 120 e 121 da Lei de
Execuções Penais dispõem que os condenados no regime fechado ou semiaberto poderão
obter permissão para sair do estabelecimento quando houver necessidade de tratamento
médico, permanecendo fora do estabelecimento enquanto durar a necessidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejou a saída, nesse caso, o diretor do estabelecimento prisional deverá analisar.
Destarte, a denegação da ordem é de rigor, mesmo porque o "habeas corpus"
não constitui a via adequada para a concessão de benefícios prisionais, em especial
porque a verificação dos requisitos necessários à progressão de regime, notadamente o
de ordem subjetiva, demanda o exame aprofundado de fatos e provas, atividade
claramente incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
Dessa forma, não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.